Tribunal: TJMT
Processo: 1011465-40.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011465-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), JEAN CARLOS RAMOS DA SILVA SOUZA - CPF: 073.000.481-37 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JEAN CARLOS RAMOS DA SILVA SOUZA - CPF: 073.000.481-37 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), CRISLAINE MENDES LIMPIAIS (TERCEIRO INTERESSADO), KLAYVEN MATHEUS DE CAMPOS GODOI (VÍTIMA), LUIZA GONÇALVES VELOSO (VÍTIMA), DJALMA CAMILO DE GODOI (VÍTIMA), EVANDRO SILVA IRINEU (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIOS TENTADO E CONSUMADO - DECRETO PREVENTIVO - DECISÃO FUNDAMENTADA EM DADOS OBJETIVOS DOS AUTOS E NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – RIVALIDADE DE FACÇÕES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D.PGJ.

Os fortes indícios da autoria e materialidade delitiva, somados à gravidade, censurabilidade da conduta e o
modus operandi
dos crimes, justificam a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, mormente em se considerando as notícias de que o delito foi praticado em razão da rivalidade entre gangues, fato a acarretar a prática de inúmeros crimes com
significativo potencial de dano à coletividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEAN CARLOS RAMOS DA SILVA SOUZA
em que se postula a revogação da preventiva decretada em 04.06.2022, durante
Audiência de Custódia
, pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

De acordo com o que consta dos autos, o paciente está preso com fundamento na necessidade de
garantia da ordem pública
, acusado da prática de
três crimes contra a vida
, sendo dois deles tentados (art.121, §2º,
I, III e IV, c/c art. 14, II, CP) e um consumado
(art.121
,
§2º,
I, III e IV, CP)

Em suma, o Impetrante aduz que o decreto preventivo apresenta
fundamentação genérica
, a soltura do paciente
não representa perigo
para a sociedade e que
medidas diversas da prisão
poderiam ser fixadas (art. 319, do CPP).

Anota, no mais, que o paciente
não ostenta antecedentes
criminais, possui
endereço fixo
, é
civilmente identificado
e, alega que
não
se encontram
presentes os requisitos
para decretação da prisão preventiva.

A liminar foi
indeferida
(Id. 131747196).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id. 132378696).

A d.
PGJ
, em parecer sob Id. 135397673, opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição:

“Habeas corpus – Tentativa de homicídio -

art. 121 § 2º, II c/c 14, II (por 3 vezes) e 288, todos do CP c/c art. 8º da Lei 8.072/90 – Suposto constrangimento ilegal por fundamentação genérica – Predicados pessoais - Inviabilidade – Presença dos requisitos descritos no art. 312 do CPP — Pela denegação do
mandamus
”
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso preventivamente, e em 20/06/2021 foi denunciado (Ação Penal n.
1004637-10.2022.811.0006),
junto com os corréus
Evandro Silva Irineu
e
Crislaine Mendes Limpias,
pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado contra as vítimas
Djalma Camilo de Godoi
e
Klayven Matheus de Campos Godoi,
e de homicídio qualificado (consumado) contra a vítima
Luiza Gonçalves Veloso
.

Os fatos ocorreram na madrugada de 03.06.2022, mediante disparo de arma de fogo em local bastante movimentado (Bar do Beto) e, segundo a decisão hostilizada
“os flagrados pertencem à facção criminosa, e o ato fora para fins de execução das vítimas, ao passo que sem qualquer remorso ou medo, abriram fogo em plena via pública, em um bar, ou seja, colocando em risco todas as pessoas que por ali circulavam. ”

E apesar das argumentações apresentadas pelo Impetrante, não vejo manifesta ilegalidade ou teratologia na prisão preventiva suportada pelo paciente porque, a decisão de Id. 86745615, destacou a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e acrescentou em especial que a segregação se justifica para
resguardar a ordem pública
, diante da
gravidade do delito
, do
modus operandi
e também das informações de que o
paciente integra facção criminosa
.

Tais fundamentos autorizam a decretação da prisão, nos moldes

do
decisum
atacado
, não havendo, pois, nenhuma ilegalidade ou teratologia a ser reconhecido neste
writ
.

Do Superior Tribunal de Justiça:

“(...). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime fora praticado. (RHC 75.443/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016)

“(...). Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu. (...). 3. Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 4. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos. 5. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 118.836/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 13/12/2019)

“(...). A constrição cautelar encontra-se amparada em elementos válidos, em especial a gravidade concreta do delito, evidenciada no modus operandi - crime praticado em concurso de agentes, com disparos de arma de fogo em direção a residência em que estavam a vítima fatal, seu companheiro e seu sogro - tendo sido consignado na decisão que há nos autos elementos que indicam ser o representado membro de facção criminosa (...). 3. Não é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do réu, sendo que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 4. Ordem de habeas corpus denegada. ”

(HC n. 715.127/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

Realmente, no caso vertente, a censurabilidade e a gravidade da conduta justificam o decreto prisional para a garantia da ordem pública, mormente considerando o caso concreto aqui apresentado, em que o paciente (integrante/simpatizante do Comando Vermelho),
teria tido uma divergência com a vítima
Klaiven
(próximo à membros do “PCC), e por isso, resolveu matá-lo em um bar repleto de pessoas, atingido outras duas vítimas que nada tinham a ver com os fatos e

causando, então, a morte de vítima
Luiza Gonçalves Veloso
.

Enfim, d
o
decisum
, vejo que o Magistrado amparou-se na intranquilidade social provocada pelo crimes relacionados a rivalidade de facções, com significativo potencial de dano à coletividade, circunstância a revelar a periculosidade do paciente e a autorizar a decretação da prisão preventiva.

Ademais, embora os predicados pessoais do paciente (primário, com residência fixa – este último friso, sequer comprovado nos autos), conforme reiterados precedentes do STJ e nos termos do
Enunciado n. 43
, deste e. TJMT, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

Destaco:

Enunciado 43: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
. ” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Outrossim, no concernente à necessidade e à
adequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie
, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, prevê a impossibilidade de imposição de tais medidas, quando a segregação do paciente se escore na imperiosidade de se
garantir a ordem pública
.

Nesse sentido, destaco:

“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP. ” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022